Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-60.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800387-60.2022.8.14.0061

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos à decisão que negou provimento à Apelação Cível da mesma empresa, mantendo a sentença que a condenou, em ação regressiva promovida por Sancor Seguros do Brasil S/A, ao ressarcimento de valores pagos a segurado por danos em equipamento de ressonância magnética decorrentes de oscilações de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a condenação da concessionária de energia com base em prova documental produzida unilateralmente pela parte autora;

(ii) determinar se restou comprovado o nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegadamente sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a prestação do serviço.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.

A alegação de ausência de contraditório quanto ao laudo técnico produzido unilateralmente não se sustenta quando a parte contrária teve oportunidade de impugná-lo, mas permaneceu inerte.

A concessionária não produziu prova técnica ou documental suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados pela seguradora, nem demonstrou qualquer excludente de responsabilidade.

A falta de notificação administrativa tempestiva ou de comprovação de medidas preventivas por parte do consumidor não afasta a responsabilidade objetiva, sobretudo diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

O recurso repete argumentos já rechaçados em fases anteriores do processo, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

A produção de laudo técnico unilateral pela seguradora é válida quando não impugnada adequadamente pela parte contrária, que teve oportunidade de se manifestar.

A ausência de notificação administrativa prévia e tempestiva não exime a concessionária do dever de indenizar, quando comprovado o dano e sua relação com o serviço prestado.

O Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito já decidido com base em elementos fático-probatórios devidamente analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 14, § 3º; CC, arts. 786 e 349; CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgRg no AREsp 319.571/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.05.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0800382-69.2021.8.14.0062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.08.2024; TJTO, Apelação Cível nº 0025640-41.2020.8.27.2729, Rel. Des. Ângela Issa Haonat, j. 19.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

nos autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra Decisão Monocrática (ID.
24365696
) em sede de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.

Em breve síntese da inicial, a autora
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A
alegou que firmou contrato de seguro com a Radimagem LTDA obrigando-se a garantir os riscos predeterminados, durante a vigência do seguro. Afirma que, no mês de junho de 2021, o estabelecimento supracitado foi afetado por interrupções e oscilações de energia, os quais ensejaram danos aos componentes eletrônicos de uma Ressonância Magnética Philips Modelo Intera 1.5T que estava conectado à rede elétrica.

Ao concluir que os danos elétricos foram decorrentes às quedas de energia e oscilações na rede elétrica ingressou com a ação buscando o ressarcimento dos valores pagos ao segurado.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (id. 18351789) que julgou a ação procedente conforme segue:

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do CPC, resolvo o mérito e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora para
condenar
a requerida Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, ao ressarcimento do valor de R$ 30.524,65 (trinta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, bem como correção monetária com base na variação do IGP-M, ambos contados desde o efetivo desembolso, haja vista que, na responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem sobre o valor da indenização, desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n° 54 do STJ. Nas ações de regresso, considera-se como data do evento danoso a data do efetivo desembolso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Inconformada, a parte ré,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 18351790).

Aduz que não há nos autos a identificação de qual teria sido o ato ilícito perpetrado pela concessionária de energia capaz de gerar o alegado dever de indenizar, bem como, o nexo entre o alegado dano e eventual conduta da Ré.

Impugna o laudo apresentado pela recorrida pois foi produzido unilateralmente, não sendo apresentado o contraditório e a ampla defesa, de modo que os documentos constantes nos autos são incapazes de demonstrar o suposto dano e, consequentemente, o nexo causal, afastando, por derradeiro, o dever de indenizar da Apelante.

Afirma que a Apelada não notificou a empresa no tempo previsto pela resolução da ANEEL, bem como, apenas notificou solicitando seu ressarcimento, sem ao menos informar acerca do sinistro para que concessionária pudesse realizar o procedimento administrativo padrão amparado pela resolução normativa 414/2010 respeitando o contraditório e ampla defesa.

Sustenta que também não foi comprovado pela Apelada que o seu segurado teria adotado todas as medidas preventivas cabíveis para proteção da sua unidade, e que a causa do dano não teria sido oriunda de falhas perpetradas pelo próprio segurado.

Em sede de contrarrazões (id. 18351795) refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id.

23381761
, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida por Sancor Seguros do Brasil S/A. A autora alegou que, após danos em equipamento de ressonância magnética de segurado decorrentes de oscilações na rede elétrica, realizou o pagamento da indenização e pleiteou o reembolso junto à concessionária. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 30.524,65, acrescidos de juros de mora e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária de energia elétrica;
(ii) avaliar se o conjunto probatório apresentado pela autora é suficiente para fundamentar a procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando comprovar o dano e o nexo causal com a prestação de serviço.

2.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o responsável pelo dano, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

3.

O conjunto probatório apresentado pela seguradora, incluindo apólice, laudo técnico, planilha de sinistro e comprovante de pagamento, demonstra a plausibilidade do nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos ao equipamento eletrônico.

4.

A concessionária não apresentou provas técnicas aptas a refutar o laudo ou demonstrar excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou ausência de nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

5.

A ausência de pedido administrativo de ressarcimento pela seguradora não configura excludente de responsabilidade, especialmente diante da inversão do ônus da prova aplicável à relação de consumo.

6.

O dever de cautela da seguradora ao indenizar o segurado foi devidamente observado, conforme a análise probatória, sendo insubsistente a alegação de insuficiência do laudo técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

2.

O segurador, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

3.

A ausência de pedido administrativo de ressarcimento não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º; CC, arts. 786 e 349.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJPA, Apelação Cível nº 0824997-27.2017.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 10/05/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800382-69.2021.8.14.0062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 13/08/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825971-64.2017.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024.

Contra esta decisão foram opostos Embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra decisão interlocutória que negou provimento à apelação interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A em ação regressiva de ressarcimento de danos. A embargante alegou omissão na decisão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios diante do não provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada as razões da apelação, inexistindo qualquer omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

5.

A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não é automática, ficando a critério do julgador, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto e o trabalho adicional desenvolvido na instância recursal.

6.

A oposição de embargos para rediscutir matéria já apreciada caracteriza mero inconformismo da embargante, não cabendo o uso desse recurso para reexame do mérito da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC não é automática, dependendo da análise do julgador quanto às circunstâncias do caso concreto e ao trabalho adicional realizado na instância recursal.

2.

O mero inconformismo da parte não autoriza a oposição de embargos de declaração, que são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso analisado

Ainda inconformada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A interpôs Agravo Interno (id.
25932221
).

A agravante alega que a condenação imposta se baseou exclusivamente em documentos unilaterais produzidos pela parte autora (Sancor Seguros), em especial um laudo técnico sem a sua participação ou possibilidade de contradita, o que ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Afirma, ademais, que não há comprovação do nexo causal entre o suposto dano e a atuação da concessionária de energia, inexistindo qualquer registro de oscilação ou falha no fornecimento na data alegada. Argumenta também que houve notificação intempestiva do sinistro — feita mais de seis meses após o suposto evento danoso — em desrespeito à Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que inviabilizou a realização de vistoria técnica.

A recorrente ainda sustenta que, tratando-se de unidade consumidora de média tensão (13,8 kV), caberia ao segurado adotar medidas preventivas de proteção interna, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 15, parágrafo único. Não tendo havido demonstração de cumprimento dessas medidas, entende não ser possível imputar-lhe responsabilidade pelo ocorrido. Por fim, reitera que os requisitos legais da responsabilidade civil não foram preenchidos e requer a total improcedência do pedido indenizatório, com a reforma da sentença e da decisão monocrática agravada.

Em sede de contrarrazões sustentam que a decisão monocrática merece ser integralmente mantida, pois está devidamente fundamentada e amparada nas provas dos autos. A Agravada, Sancor Seguros, argumenta que a agravante apenas repete os mesmos fundamentos já expostos em sua apelação e contestação, sem apresentar qualquer argumento novo ou capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade. Aduz que ficou comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia e os danos sofridos pelo segurado, além da legitimidade da sub-rogação. Ressalta, ainda, que a agravante não se desincumbiu do ônus de provar o pleno funcionamento de sua rede elétrica, razão pela qual o recurso deve ser desprovido ou sequer conhecido.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se subsistem fundamentos jurídicos e probatórios suficientes a justificar a reforma da decisão monocrática, a qual negou provimento à apelação interposta pela agravante, mantendo hígida a sentença de procedência da ação regressiva movida pela seguradora agravada.

A agravante sustenta que a condenação imposta baseou-se exclusivamente em laudo técnico unilateral, sem contraditório, e que inexiste nos autos comprovação do nexo causal entre as supostas oscilações de energia e os danos ao equipamento do segurado da agravada. Alega ainda ausência de notificação tempestiva, bem como descumprimento de normas técnicas por parte da unidade consumidora — classificada como de média tensão — o que afastaria a sua responsabilidade objetiva.

Conforme bem assentado na decisão monocrática, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando, portanto, a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a prestação do serviço, o que foi devidamente evidenciado pela seguradora mediante a juntada de apólice de seguro, laudo técnico, comprovante de pagamento e planilha de sinistro. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTOS DO PEDIDO AUTORAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA PROBATÓRIA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. A análise da alegada ausência de nexo de causalidade e falta de comprovação de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do pedido autoral demandam verdadeiro incursionamento na matéria probatória-probatória. Incidência do enunciado da Súmula 7/STJ. 2 . É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 319571 PE 2013/0086400-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013)

144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. DANOS A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia é objetiva, nos termos dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando, como ocorreu no caso, a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta da ré/apelante e o prejuízo sofrido pelo consumidor. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003826920218140062 21614016, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE COMPRESSOR DE GELADEIRA – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08187661920238120110 Campo Grande, Relator.: Juíza Liliana de Oliveira Monteiro, Data de Julgamento: 04/09/2024, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/09/2024)

A alegada unilateralidade do laudo técnico não se sustenta, considerando que a concessionária, embora tenha sido regularmente citada, permaneceu inerte quanto à produção de prova técnica própria ou à impugnação específica do conteúdo técnico do documento (ID.
18351771
). O princípio do contraditório não exige que a prova pericial, quando documental, seja produzida sob crivo judicial, desde que as partes tenham oportunidade de impugná-la, o que no caso ocorreu, mas não foi aproveitado pela agravante, que sequer demonstrou a adoção de diligências para apuração administrativa do fato alegado.

Além disso, a ausência de protocolo de atendimento ou a não comprovação de falhas no sistema interno da concessionária não constituem, por si sós, excludentes de responsabilidade quando há verossimilhança entre os documentos apresentados pela autora e o evento danoso descrito. A inversão do ônus da prova, aplicável nas relações de consumo, impõe à fornecedora do serviço a demonstração de eventual culpa exclusiva do consumidor, fortuito externo ou inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §3º, do CDC — ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o consumidor segurado deixou de adotar medidas preventivas obrigatórias. A mera invocação genérica da Resolução ANEEL nº 414/2010, sem prova cabal da omissão técnica da unidade consumidora, não é suficiente para afastar a responsabilidade da distribuidora, especialmente quando a própria concessionária não demonstrou a regularidade de sua prestação de serviço no período do suposto sinistro.

Por fim, a ausência de notificação administrativa tempestiva também não tem o condão de afastar a responsabilidade da concessionária, por se tratar de obrigação acessória que não prevalece sobre a garantia legal conferida ao consumidor pelo ordenamento jurídico, e cuja inobservância não elide a obrigação de indenizar, mormente quando se verifica a plausibilidade do evento e a regularidade do procedimento indenizatório adotado pela seguradora.

Nesta senda:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. PREJUÍZOS SOFRIDOS POR SEGURADO. PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incumbe à concessionária de energia elétrica desconstituir a presunção de idoneidade dos laudos lavrados por profissionais constatando a ocorrência do sinistro, por força do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, não servindo, para tanto, meras telas sistêmicas de uso interno, sem qualquer cunho de oficialidade. Precedentes. 2. Considerando que a seguradora anexou laudos constatando que os equipamentos foram danificados pela energia elétrica, ao passo que a concessionária apenas apresentou telas sistêmicas de uso interno para comprovar a inocorrência da sobrecarga em sua rede de transmissão, forçoso reconhecer que esta não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária. 3. Recurso conhecido e provido. (TJTO, Apelação Cível, 0025640-41.2020.8.27 .2729, Rel. ANGELA ISSA HAONAT, 5ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/10/2022, DJe 31/10/2022 10:15:29) (TJ-TO - Apelação Cível: 0025640-41.2020.8 .27.2729, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 19/10/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CEDAE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO RETROATIVO A 12 MESES E MULTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TESE DEFENSIVA DE LIGAÇÃO CLANDESTINA ANTERIOR A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 14, § 3º DO CDC). REGISTROS DO SISTEMA DA RÉ QUE NÃO SERVEM COMO ÚNICO MEIO DE PROVA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. PRECEDENTES DO TJERJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. NOME DA AUTORA INSCRITO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO SÚMULA 89/TJRJ. VALOR ARBITRADO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$10 .000,00, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0836827-66.2023.8.19 .0001 202400111612, Relator.: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 04/04/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 11/04/2024)

Portanto, ausente demonstração de fatos ou argumentos jurídicos relevantes a ensejar a reforma da decisão monocrática, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DEIXO DE ACOLHER
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025